Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-72.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de intermediação imobiliária. Comissão de corretagem. Sentença de improcedência. Apelo do embargante.

Valor objeto de execução que foi expressamente previsto em contrato de compra e venda com intermediação imobiliária, devidamente assinado pelos contratantes e duas testemunhas. Instrumento que constitui título executivo extrajudicial, na forma do art. 784, III, do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de intermediação imobiliária. Comissão de corretagem. Sentença de improcedência. Apelo do embargante.

Valor objeto de execução que foi expressamente previsto em contrato de compra e venda com intermediação imobiliária, devidamente assinado pelos contratantes e duas testemunhas. Instrumento que constitui título executivo extrajudicial, na forma do art. 784, III, do CPC.

Comprovada a prestação do serviço de corretagem pela profissional que constou do instrumento, com autorização do vendedor. Negociação que foi concretizada com participação ativa da embargada. Distrato posterior que não afasta a exigibilidade da comissão devida. Inteligência do art. 725 do CC.

Distrato operado em razão da não entrega, pelo promitente vendedor, das certidões e documentação necessárias para formalização da transferência do bem. Hipótese inserida de forma expressa no contrato, com previsão de que a comissão de corretagem seria paga pela parte que desse causa à rescisão.

Sentença mantida. Recurso desprovido.